Tribunal: TJDFT
Processo: 0734680-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0734680-66.2021.8.07.0000 RECORRENTES: NERMY FRANCISCA ANTUNES e OUTROS RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. DISCUSSÃO A RESPEITO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA-E. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de requisição de precatório, com a atualização do débito pelo IPCA-E, na pendência de recursos especial e extraordinário. 2. A Portaria Conjunta n. 17, de 15/13/2006, desta Corte de Justiça, dispondo sobre o processamento de precatórios e requisições de pequeno valor, exige a comprovação do trânsito em julgado da decisão exequenda, sob pena de devolução da requisição à Vara de origem. 3. Só se admite o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Não obstante a ausência de efeito suspensivo nos recursos especial e extraordinário, a definição da importância devida, na hipótese, ocorrerá tão somente no trânsito em julgado da decisão acerca do índice de correção do débito exequendo. 4. Havendo agravo de instrumento pendente de trânsito em julgado, pelo qual se discute os índices de atualização do débito, não se pode afirmar esteja definido o valor devido. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, alegam negativa de vigência ao artigo 100, §§ 5o e 8o, da Constituição Federal, asseverando que seria possível a expedição de requisitório de pagamento relativo ao montante não impugnado pelo devedor antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelos recorridos, tendo em vista que o mencionado recurso se trata tão somente da aplicação do IPCA-E. Afirmam que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo tornaria preclusa e incontroversa a dívida. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 100, §§ 5o e 8o, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027